Tribunal: STF
Processo: HC 192867
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Agravante condenado à pena total de 11 anos de reclusão pela prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei de Drogas e no art. 1º, § 1º, II, da Lei 9.613/98. 3. Covid-19. Recomendação 62/2020 do CNJ. Paciente portador de bronquite asmática. Pleito de concessão de prisão domiciliar negado nas instâncias anteriores. 4. Supressão de instância, que ofende entendimento pacífico desta Corte. 5. O agravante, de 32 anos, acometido por uma única comorbidade, recebe tratamento na unidade prisional em que está lotado. 6. Não comprovado o alto risco de contágio no cárcere. 7. Ausência de ilegalidade patente, constrangimento ilegal ou abuso de poder. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.